Tribunal: STF
Processo: AI 485742
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 201, §§ 2º (§ 4º NA REDAÇÃO DA EC 20/1998) E 3º, E ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AUTOAPLICABILIDADE. 



    A jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que o art. 201, §§ 2º (§ 4º na redação dada pela EC n. 20/98) e 3º, e o art. 202 da Constituição não são autoaplicáveis, pois necessitam de integração legislativa que só foi implementada com a edição das Leis nºs 8.212/1991 e 8.213/1991. Precedente: RE 193.456, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.